Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007864-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSIANE ALVES BARROS (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: CLEITON COSTA DA GAMA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEITON COSTA DA GAMA, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos n. 1364- 05.2020.811.0008 - Código 162038].
Aduz a impetrante que: 1) a prisão do paciente foi efetuada em 18 de março de 2020 e a autoridade coatora não procedeu a realização da audiência de custódia; 2) a segregação é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal; 3) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque consubstanciada na gravidade abstrata do delito; 4) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar, requerendo, liminarmente, a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 38857465].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que os policiais militares chegaram até a pessoa de CLEITON COSTA DA GAMA, após receberem “denúncias anônimas” de que ele estaria realizando o comércio de entorpecente no município de Barra do Bugres/MT, mediante autorização de um membro da facção criminosa “Comando Vermelho”.
Consta que, em rondas ostensivas, os policiais militares visualizaram quatro indivíduos com as características informadas pela Central de Ocorrências, transitando na Avenida Pau Brasil, razão pela qual decidiram realizar a abordagem deles; contudo, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, até uma residência, localizada na Rua das Oliveiras.
No local, os membros da guarnição visualizaram o paciente tentando se desfazer de uma porção grande de substancia entorpecente [aproximadamente 80g (oitenta gramas) de maconha], bem como de um aparelho de telefone celular, porém, foi abordado e contido pelos policiais militares.
Após a condução do paciente até a base 12a CIPM, ele conseguiu se desvencilhar da equipe policial e tentou se evadir, entrando na Escola Municipal Alfredo José da Silva, porém, foi novamente detido pelos membros da guarnição.
Por fim, os coacusados, DIEGO e DORGIVAN, confessaram, em conversa informal com os policiais, que estavam traficando sob ordens de Maxsuel dos Santos, vulgarmente conhecido como “Xuxu”, e que ele mantinha em sua posse, aproximadamente, 800g (oitocentos gramas) de maconha.
Em razão desses fatos, CLEITON e os outros dois coacusados foram presos em flagrante delito pelo cometimento do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e os autos foram encaminhados ao juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Quanto à ausência da audiência de custódia do paciente, a excepcionalidade foi devidamente justificada nos autos, tendo a autoridade judiciária consignado que, “dispensada a realização da audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça” (doc. digital n. 38857474).
A despeito das alegações da impetrante, a falta da realização da solenidade – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão cautelar, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça compreende que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante” (STJ, HC 379.894/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/02/2017).
Recebido os autos de prisão em flagrante, a autoridade judiciária constatou ser o caso de conversão em preventiva, em razão da quantidade de droga apreendida em poder dos acusados [140g (cento e quarenta gramas) de maconha], do fato de o paciente, CLEITON, possuir executivo de pena e também pelo envolvimento de todos eles com um indivíduo integrante da facção criminosa Comando Vermelho, justificando a segregação nestes termos:
“[...] No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06. Anote-se ainda, que o indiciado Cleiton Costa da Gama, respondeu processo nesta Comarca, sendo: Proc. 3155- 43.2019.811.0008 – Código: 151376 (Tráfico), bem como possui Executivo Penal n° 2000038- 73.2020.8.11.0008, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
6. Ademais, a testemunha PM Antônio Evandro Lima Vieira, relatou que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, informando que uma pessoa chamada Maxsuel dos Santos vulgo “Xuxu”, estaria sendo responsável por administrar a facção criminosa Comando Vermelho, realizando o comércio de drogas nesta cidade, sendo que o suspeito estaria associado a mais três pessoas para realizar a venda e entregas das drogas através de motocicletas sendo uma Honde Bros e uma POP. Informa ainda que, segundo denúncias os suspeitos Cleiton, Diego e Dorgivan seriam os responsáveis pela entrega das respectivas drogas.
[...]
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com os suspeitos, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso.
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
[...]
13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Dorgivan Pereira da Silva, Diego Silva de Oliveira e Cleiton Costa da Gama, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal.
15. Ademais, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade de segregação cautelar do acusado Diego Silva de Oliveira pelos motivos alhures expostos, bem como levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida (147g de maconha), INDEFIRO o pleito de liberdade provisória formulado às fls. 27/32, sendo insuficiente a substituição da prisão ora convertida por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.
16. Oficie-se este Juízo da Execução Penal, para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena n. 2000038-73.2020.8.11.0008, para fins de regressão de regime do acusado CLEITON COSTA DA GAMA [...]” (doc. digital n. 38857474).
Em relação a tese aventada na impetração – de que a prisão cautelar foi imposta de ofício pelo magistrado –, deve-se distinguir a sua decretação na fase inquisitorial, da hipótese de conversão do flagrante em preventiva.
Como é cediço, a prisão em flagrante tem natureza de medida cautelar de segregação provisória do autor da infração penal, cuja vigência se estende até a sua comunicação ao juízo competente, o qual deverá adotar, obrigatoriamente, uma das medidas prescritas no artigo 310, do Código de Processo Penal, devendo convertê-la em preventiva ou determinar a soltura do indiciado, por meio da liberdade provisória.
Aliás, a regra contida no artigo 310, do Código de Processo Penal não colide com a vedação da decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado na fase inquisitorial [art. 311, do mesmo diploma legal], pois se tratam de situações fáticas distintas, às quais o legislador previu soluções diversas.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“O juiz não age de ofício, determinando a prisão do indiciado, durante a fase investigativa – o que seria vedado por lei. Ele simplesmente recebe – pronta – a prisão, ocorrida em virtude de flagrante, constitucionalmente autorizado; a partir disso, instaure-se investigação compulsória e segue o auto de prisão às mãos da autoridade judicial para checar a sua legalidade e a necessidade de se manter a cautelaridade da situação. Esse mecanismo encontra-se em vigor há décadas e somente foi aperfeiçoado pela Lei 12.403/2011” (Código de Processo Penal Comentado. 17a Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 811).
Portanto, se o magistrado converte o flagrante em prisão preventiva, mesmo sem a manifestação do Ministério Público ou de requerimento da autoridade policial, não se vislumbra nenhuma hipótese vedada pelo ordenamento jurídico, mas a coincidência com a regra contida no próprio artigo 310 , II, do Código de Processo Penal.
Partindo dessa premissa, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar do paciente, assentando-a no fato de que ele possui outro registro em sua folha de antecedentes.
De fato, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, verifiquei que o paciente foi condenado nos autos n. 3155-43.2019.811.0008 (Código 151376), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – consistentes no pagamento de prestação pecuniária e serviços comunitários –, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja sentença transitou em julgado no dia 03.12.2019.
Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da ordem pública, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que é indevida a aplicação de medidas diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Nesse aspecto, ressalto que o paciente foi posto em liberdade no dia 3 de dezembro de 2019, e, enquanto cumpria pena no regime aberto, praticou, em 18 de março de 2020, ilícito idêntico ao qual havia sido condenado anteriormente, demonstrando sua inaptidão para conviver em sociedade e a persistência na prática de atividades ilícitas.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO [...] PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA [...] FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA [...] No caso dos autos, embora a quantidade de droga apreendida não seja das mais elevadas, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, na medida em que possui condenação criminal anterior por tráfico de drogas, sendo, inclusive, reincidente, o que demonstra o risco ao meio social, recomendando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública [...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 560.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.